Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703613-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE AGRAVADO: EVA MATTOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0707117-76.2017.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora do imóvel seguinte imóvel: Apartamento 1305, Bloco A, vaga de garagem vinculada no 701, situado na Rua 13 e 14 Norte, Condomínio do Edifício Cittá Residence (Subcondomínio ̈A ̈), Águas Claras - DF. Narra que, em razão da natureza propter rem das obrigações condominiais, a mera demonstração de que o devedor é proprietário ou possuidor de unidade integrante do condomínio é suficiente para o reconhecimento da obrigação de pagar a quota condominial. Sustenta que a existência de alienação fiduciária sobre o imóvel não impede a penhora da unidade imobiliária, uma vez que o próprio imóvel se presta como garantia da satisfação dos débitos condominiais. Afirma que “se o imóvel não puder responder pelas despesas que ele mesmo gerou, a insegurança jurídica para o condomínio é deveras contundente, refletindo na possibilidade de não ver se crédito de natureza jurídica especial satisfeito, deixando de ser um credor pignoratício para ser um mero credor quirografário.” Diz, ainda, que deve prevalecer o interesse da coletividade dos condôminos, devendo o imóvel ser penhorado para garantir o pagamento dos débitos condominiais, independentemente de o proprietário não ter feito parte do processo de conhecimento. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o feito pode ser arquivado, uma vez que o exequente não possui outros bens a indicar para penhora. Tece considerações, colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais. Preparo recolhido (ID 14304426 e 14304430). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Não merece acolhimento o pedido de penhora do bem imóvel, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos, as máximas da experiência têm demonstrado ser de pouca ou nenhuma efetividade a medida para a satisfação do crédito dos credores que a requerem. Da leitura do CRI do bem em questão, observa-se que o prazo de financiamento do imóvel equivale a 420 meses, o que corresponde a 35 anos. O pacto fora firmado ainda em agosto de 2013, donde se presume que o devedor fiduciário não quitou, sequer, 10% (dez por cento) do valor do financiamento, de modo que o produto da venda do imóvel, aparentemente, não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. Aqui não se olvida acerca da natureza “propter rem” da obrigação, que poderia, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário caso o devedor fiduciante não honrasse o pagamento das parcelas do financiamento, hipótese em que a propriedade plena do bem se consolidaria em favor da instituição financeira em questão. Todavia, não pode o credor fiduciário ser responsabilizado pelo pagamento de taxas condominiais sem que seja incluído no polo passivo da ação, ressaltando-se que sua inclusão demandaria a apresentação de emenda e, posteriormente, remessa dos autos à Justiça Federal, já que o credor fiduciário é a Caixa Econômica Federal (art. 109, I, da CF/88 e art. 45 do CPC). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido. Retornem-se os autos à suspensão. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos valores reconhecidos por meio da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de débitos condominiais (ID 14304422). Realizadas as pesquisas nos sistemas informatizados, ante a não localização de bens penhoráveis, o exequente requereu a penhora do imóvel que gerou os débitos condominiais. Todavia, ao juntar a certidão de matrícula do imóvel, constatou-se a existência de alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal (ID 14304440, pág. 271/273), com a quantidade de 420 parcelas, cujo vencimento inicial deu-se em 08/08/2013. Não há noticias de pagamento integral das parcelas contratadas, de modo que a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com o Credor Fiduciário (art. 1.361 do Código Civil). A propriedade fiduciária, embora constituída com a finalidade de garantia, importa na transferência dominial do imóvel para o credor fiduciário, conforme dispõe o artigo 22 da Lei 9.514/1997. Transcrevo: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Nesse passo, somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme dispõem os artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e art. 1368-B do Código Civil: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. (...) Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Portanto, o imóvel que a parte agravante pretende que seja penhorado não pertence à agravada, mas sim à Caixa Econômica Federal, a quem foi alienado fiduciariamente, situação jurídica que desautoriza sua constrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.646.249RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 342018, DJe 2452018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 644.018SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 262016, DJe 1062016 - grifou-se) No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, sobretudo, se, em decisão pretérita, o Juízo de origem tenha deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em epígrafe. 3. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição de recurso junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189276, 07061866520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INVIABILIDADE. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. Nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. III. Recurso provido. (Acórdão 1223239, 07037218320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1198309, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é relevante assinalar que o art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil permite que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia e não sobre o próprio bem imóvel. Desta forma, em um juízo perfunctório e de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2020 18:28:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador